Tribunal: TJMT
Processo: 1022846-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022846-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 24.957.987/0003-67 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA -

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DE CADASTRO NOS ÓRGÃOS DO GOVERNO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA - SÚMULA N.o 435 DO STJ - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE.

1. É possível o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica quando caracterizada a sua dissolução irregular.

2. Segundo entendimento sumular 435/STJ,
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (...)”
, o que autoriza, nesses casos, o
deferimento do pedido para que haja o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica Executada.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara daquela cidade e Comarca nos autos de Execução Fiscal n.o 1000941-65.2019.8.11.0007, indeferindo o pedido de redirecionamento da ação aos sócios da pessoa jurídica executada.

Nas razões do Recurso (id. 149804678) o Agravante apresenta os seguintes argumentos:

- a Execução Fiscal foi proposta em 2019 e, após várias tentativas de citação da Executada/Agravada, procedeu-se ao arresto de um imóvel registrado em seu nome;

- em decorrência das tentativas frustradas de citação, peticionou pelo redirecionamento da ação aos sócios da Agravada, pois restaram infrutíferas todas as tentativas de citação nos endereços registrados em seu nome, diante de mudança de endereço da Empresa sem que houvesse informação ao fisco municipal, sendo aplicável, ao caso, a Súmula 435 do STJ;

- desnecessidade de se instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo possível o direto redirecionamento aos sócios em sede de Execução Fiscal, ainda mais quando a dissolução irregular da pessoa jurídica, tenha ocorrido sem a devida comunicação aos órgãos competentes.

Caso não seja reconhecida a dissolução irregular da empresa para o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, pede, de forma alternativa, que seja aplicado o disposto no art. 9o, §§4o e 5o, da LC n.o 123/2006, c/c art. 134, VII do CTN, que torna os sócios da microempresa ou empresa de pequeno porte, responsáveis solidários em relação aos fatos geradores de tributos, no caso de solicitação de baixa da empresa e quando caracterizada a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal do contribuinte pessoa jurídica
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão, sendo deferido o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da Agravada.

Sem contrarrazões, já que a Agravada ainda não foi citada na origem.

Recurso tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal conferido à Fazenda Pública, contado de sua intimação, ocorrida em 26/09/2022, de acordo com informação contida na aba “Expedientes” - PJe 1o Grau.

Isento de preparo (id. 149811670).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à análise do acerto da decisão vergastada que, em sede de Execução Fiscal indeferiu o pedido de redirecionamento da ação aos sócios da Executada, assim fundamentada, no que pertine:

“
Inicialmente, imperioso frisar que a parte exequente funda sua pretensão no fato de que supostamente houve a dissolução irregular da empresa ora executada e, portanto, com base na Súmula 435 do STJ, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, desde que o mesmo já tivesse o seu nome inscrito na CDA que funda a execução, o que não é o caso dos autos.

A possibilidade de redirecionamento da execução fiscal existe em virtude do entendimento firmado especialmente no julgamento do Resp 1.698.639, que ante a presunção de liquidez e certeza das CDA’s considera que o redirecionamento a eventual sócio que tenha seu nome inscrito no título que funda a demanda é possível, tendo em vista que o ônus competiria ao sócio de comprovar que é ilegítimo para figurar no polo passivo do feito
.

Nesta toada, o requisito mínimo para o redirecionamento é a inscrição do sócio junto a CDA e em análise ao título juntado ao feito, não se verifica qualquer menção a sócios, impossibilitando o redirecionamento da execução fiscal em face dos supostos sócios
.

(...)

Diante desse cenário, não resta evidenciado o encerramento irregular da empresa, o que inviabiliza o redirecionamento da execução.

(...)

Portanto, a luz do entendimento jurisprudencial, entendo que o redirecionamento da ação executiva é impossível em dado momento”

(id. 149804679 - pp. 94/96).

Perceptível que o indeferimento decorreu do entendimento do magistrado, de que o redirecionamento da Execução somente seria possível caso o nome dos sócios constasse na CDA exequenda, juntamente com o da pessoa jurídica, porém, em que pesem os fundamentos vertidos pelo juízo singular, entendo que o procedimento de redirecionamento da Execução aos sócios não demanda o requisito apontado.

Para o caso vertente aplica-se o entendimento do e. STJ externado na sua Súmula 435,
verbis
:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

A Execução Fiscal foi ajuizada indicando, incialmente, o CNPJ e endereço de uma filial da Agravada. Inobstante, constato que, no tramitar do processo, foi juntado o Cartão de CNPJ da matriz (id. 50729877), na tentativa de lograr sua citação por meio de mandado, ocasião em que o Oficial de Justiça responsável pela diligência assim certificou:

“CERTIFICO E DOU FÉ
, que, eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, em relação ao cumprimento do
MANDADO DE CITAÇÃO
,
Processo Número 1000941-65.2019.8.11.0007
, no dia 19 de outubro de 2021, às 11h05min., estive na Avenida José Francisco Otênio, oportunidade em que, devido a generalidade do endereço, percorri a mesma em sua integralidade, onde não localizei a empresa a ser citada, de forma que, em conversa com populares locais, dos quais pude conversar, fui informado que a empresa a ser citada não exerce mais suas funções há anos, sem saberem se ainda possui bens em seu nome, assim,
NÃO PROCEDI À CITAÇÃO
da empresa
Codopel Comercial Dobri de Petroleo LTDA - ME
, pelos fatos expostos alhures, de forma que fico no aguardo de possíveis novos imperativos.
O REFERIDO É VERDADE
.” (id. 149804679 - p. 59).

Evidente, portanto, que a Empresa deixou de exercer suas atividades em seu domicílio fiscal, situação que caracteriza a sua dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor dos sócios-gerentes.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA
-
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE
–
POSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 435 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo
.” (TJMT 10106233120208110000 MT, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 01/03/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
- DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS -
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DE CADASTRO NOS ÓRGÃOS DO GOVERNO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA DE TRIBUTOS EVIDENCIADA
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR CONFIGURADA

–

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA 435/STJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL - PREJUDICADO. Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa.
Nos termos da Súmula 4335 do STJ “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”
.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisa o pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo recursal.” (N.U 1018115-40.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 09/12/2022) (g.n.).

Concluindo, a dissolução irregular da pessoa jurídica torna os seus sócios responsáveis solidários pela obrigação tributária, como previsto nos artigos 134, parágrafo único e 135, III, ambos do CTN.

Com essas considerações,
CONHEÇO do

Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
A ELE DOU PROVIMENTO
para deferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023